Tribunal: TJSP
Processo: 2249477-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2249477-13.2019.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 135/139, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO PELA EMBARGADA, UMA VEZ TIRADO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, DIANTE DO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMBARGADA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 135/139, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO PELA EMBARGADA, UMA VEZ TIRADO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, DIANTE DO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMBARGADA PARA BUSCAR A RECUPERAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE SOBRESTADIA DE "CONTÊINERS", UMA VEZ QUE A MATÉRIA, POR SE CONSTITUIR EM QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, NÃO SE MOSTRA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2249477-13.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Santos, em que é embargante
JCI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, é embargado SEA WAY
AGENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI - EPP.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 44034
EDEC.No : 2249477-13.2019.8.26.0000/50001
COMARCA : SANTOS 12a VARA CÍVEL
EMBGTE. : JCI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
EMBGDO. : SEA WAY AGENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI - EPP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 135/139, TIDO POR OMISSO,
PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO
PROVIMENTO
A
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO MANEJADO PELA EMBARGADA,
UMA VEZ TIRADO CONTRA R. DECISÃO PELA
QUAL
FOI
REJEITADA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA
APRECIAÇÃO
DA
QUESTÃO,
DIANTE
DO
NECESSÁRIO
RECONHECIMENTO
DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMBARGADA PARA
BUSCAR
A
RECUPERAÇÃO
DE
VALORES
DECORRENTES
DE
SOBRESTADIA
DE
“CONTÊINERS”, UMA VEZ QUE A MATÉRIA, POR SE
CONSTITUIR EM QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA,
NÃO SE MOSTRA ACOBERTADA PELA COISA
JULGADA - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM
SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O
CONVENCIMENTO
DO
ÓRGÃO
JULGADOR
-
INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU
IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO
ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO

SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO
DEBATIDAS

PREQUESTIONAMENTO
INOPORTUNO
-
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração
apresentados por JCI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA., estes dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 135/139, pelo qual, por Decisão
unânime, foi negado provimento a Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pela embargante, uma vez tirado contra R. Decisão pela qual foi
rejeitada Exceção de pré-executividade, nos moldes em que proferida em
Ação de Cobrança que lhe promove SEA WAY AGENCIAMENTO DE
CARGAS EIRELI - EPP, momento em que a Turma Julgadora, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unanimidade de Votos, manteve o entendimento adotado pelo Juízo, o que
se deu no sentido de reconhecer que a questão atinente a ilegitimidade
ativa da credora já foi objeto de exame nos autos, inclusive, por força de
Decisão devidamente transitada em julgado.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do
recurso, sustenta a embargante que a Decisão como proferida se
apresenta imprópria na solução da questão em desate, porque omissa, ao
menos quando analisada em relação aos documentos que foram
apresentados nos autos, pois segundo alega, “os argumentos acerca da
ilegitimidade ativa da embargada foram sensivelmente distintos”, daqueles
anteriormente
apresentados,
sendo
indevido
falar,
portanto,
na
manifestação da coisa julgada, motivo pelo qual pediu pelo mais completo
acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por sanadas as incorreções
apontadas. Diga-se que na oportunidade, se valeu ainda de expresso
prequestionamento, este suscitado em relação a toda a matéria como
levantada em suas razões de inconformismo, buscando assim garantir
acesso, ainda que eventual, ao acionamento de recursos especial e
extraordinário.
Devidamente processado o recurso, a autora, ora
embargada, a seguir, conforme dá conta por manifestação de fls. 12/14,
apresentou suas devidas contrarrazões, vindo então os autos a este
Relator, de sorte a ser promovida a reapreciação da matéria já colocada e
recolocada em debate no curso do desenrolar do processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças ou Acórdãos, comportam ataque
direto por força de Embargos de Declaração, o que se dá tão somente
quando marcados por obscuridade, contradição, ou omissão, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativas a ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, ou mesmo o
Tribunal.
Segundo o magistério de Araken de Assis, se mostra
permitido entender que: “o julgado padece de omissão quando o juiz
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas
pelas partes ou examináveis de ofício”, definindo, no mais, que
obscuridade se traduz em ponto que “obsta a apreensão do sentido real
do provimento, no todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto
que contradição, por seu turno “decorre da existência de proposições
inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento
em relação ao outro”. (Manual dos Recursos, págs. 588 e seguintes,
Ed.RT).
Assim, e à luz do quanto exposto, de rigor ter em conta
que para efetiva e adequada interposição do recurso como ora manejado,
necessário que se manifeste qualquer dos vícios acima apontados, o que
não se registrou no caso em exame, pois todos os aspectos levantados nos
presentes Embargos de Declaração foram objeto de apreciação pela Turma
Julgadora quando do julgamento do feito, o que se deu com efetivo exame
dos “argumentos apresentados pela embargante”, circunstância essa que
verdadeiramente afasta qualquer possibilidade de se acolher a pretensão
como deduzida pela inconformada em suas razões de inconformismo,
devendo assim ser mantido inalterado o quanto decidido pelo Acórdão
guerreado.
Ademais, é caso de se entender, e sem se valer de
meias palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pelas partes, notadamente quando já firmou, e de
forma fundamentada seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado
motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência
já
sedimentada
pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente,
de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração
rejeitados.” (STJ-EDcl no Mandado de Segurança No
21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j.
08/06/2016)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou até
mesmo obscuridade, desde que registrada no corpo do julgado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão aos
quais se vejam dirigidos. No mais, é de se ter por certo que eventual erro,
seja na apreciação da prova, seja mesmo na interpretação dos textos de
Lei, não possam ser corrigidos por força do acionamento da via dos
Embargos de Declaração.
É de se consignar ainda, completando a análise acerca
do tema, o teor dos ensinamentos colhidos de Pimenta Bueno em relação a
matéria, quando diz: "não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi
decidido, ou da dúvida em se elabora. Eles pressupõem que na
declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova"(RJTJESP, ed. Lex, volume 92/328).
Não bastasse o quanto já indicado, forçoso dizer que
inexiste a alegada omissão presente no corpo do Acórdão, uma vez que foi
expressamente apontado a fls. 138 que:
“Não bastasse o quanto já exposto, cumpre
observar ainda que a agravante pretende, por intermédio da indevida
utilização da exceção de pré-executividade, suprir sua desídia quanto
ao questionamento da ilegitimidade ativa da agravada, uma vez que
deixou de impugnar expressamente a questão no momento da
interposição
do
Recurso
de
Apelação
de
número
1009804-45.2017.8.26.0562, este que foi analisado por esta Turma
Julgadora, haja vista que buscou, apenas e tão somente, desconstituir
a R. Sentença que foi lançada ao feito principal, sob a justificativa da
ocorrência de cerceamento de defesa, sendo que as demais matérias
que foram analisadas pelo Juízo foram mantidas inalteradas por conta
do princípio 'tantum devolutum quantum apellatum'”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finalmente, e quanto ao prequestionamento acenado,
é de se reconhecer que o instituto, em verdade, não conta com a extensão
que lhe pretende atribuir a inconformada, uma vez que prequestionar
necessariamente implica em discutir matéria não apreciada, assim
inserindo os pontos ignorados no conflito jurídico. O prequestionamento,
portanto, deve envolver matéria julgada, em razão de eventual negativa de
vigência, ou mesmo de violação pela Corte, a texto legal de aplicação
compulsória, o que em momento algum se registrou no caso em exame.
Nesse sentido se coloca a jurisprudência colhida junto
ao E. Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS
DISPOSITIVOS
DITOS
VIOLADOS.
DESNECESSIDADE.
1. Caracteriza-se o requisito do prequestionamento
havendo o Tribunal de origem se pronunciado
sobre a questão jurídica, independente de não ter
mencionado os dispositivos legais que se pretende
violados.
2. Precedentes desta Corte Especial.
3. Embargos acolhidos.”
(EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL,
CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2001, DJ
16/09/2002, p. 127)
Diante de tais elementos, forçoso reconhecer que
inviável se mostra a utilização do recurso integrativo, quando a pretensão,
em verdade, implica em se reapreciar os limites do julgado, de sorte que a
prestação jurisdicional seja alterada para atender as expectativa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante, isto porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl
no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda em
desate, porque lançado aos autos com a mais plena observância de seus
limites, motivo pelo qual deve a Decisão Colegiada indevidamente
submetida a ataque ser integralmente mantida, manutenção esta que se dá
com o mais pleno suporte em seus próprios, e adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, para tanto observados os exatos limites do
Voto.
Simões de Vergueiro
Relator